Tribunal: TJDFT
Processo: 0712947-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712947-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ROSSI SPECIALE AGRAVADO: SANTA JOCONDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SANTA MENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Condomínio Residencial Rossi Speciale contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível do Gama que indeferiu o pedido de execução das parcelas vincendas no curso do processo, pois não houve pedido na petição inicial (ID no 147215362, págs. 1-2, proc. no 0704316-41.2017.8.07.0004). 2. Em suas razões, em suma, o agravante defende que seria possível a inclusão das contribuições condominiais vincendas no curso da ação de execução, conforme previsto no artigo 323 do CPC e orientação da jurisprudência do STJ. 3. Argumenta que essa permissão legal visa evitar a repetição de diversas ações de execução fundadas no mesmo título executivo extrajudicial, mas referentes a períodos diversos. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da decisão para que seja possível a inclusão das parcelas vencidas e vincendas no curso da execução. 5. Preparo (ID no 45485206, págs. 1-2). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 8. O título executivo é o documento previsto expressamente em lei e representa uma obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do art. 783 do CPC, permitindo ao credor o ajuizamento da respectiva execução. 9. O art. 784 do CPC apresenta o rol dos vários títulos executivos extrajudiciais. Dentre eles, há o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previsto no inciso X. 10. Como a obrigação é de trato sucessivo (art. 323 do CPC) a condenação pode abranger as parcelas vencidas e vincendas, em observâncias aos princípios da celeridade, da economia processual e da efetividade jurisdicional. Precedente: STJ AgInt no AREsp 1332142/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 26/03/2020. 11. Esse também é o entendimento deste Tribunal de Justiça, conforme IRDR no 14: a 8a Turma Cível: “No âmbito das relações jurídicas de trato sucessivo, é possível incluir, no valor da dívida, prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, sem que isso implique ofensa à exigência de que a obrigação representada no título extrajudicial seja certa, líquida e exigível, desde que viável a fixação do quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético.” 12. No caso concreto, contudo, não houve pedido na petição inicial para a inclusão das parcelas vincendas, cuja execução abrangeu, especificamente, os valores devidos pelas agravadas no período de setembro/2016, outubro/2016, dezembro/2016; junho/2017, julho/2017 e outubro de 2017 (ID no 11770262, pág. 1 dos autos principais), conforme ponderado na decisão recorrida. 13. Como consequência, o valor atribuído à causa considerou aquele efetivamente executado (período certo e determinado), o que não foi retificado pelo agravante no momento processual oportuno, inviabilizando a sua alteração após a oposição dos embargos à execução, sob pena de ensejar tumulto processual que prejudica a efetividade da prestação jurisdicional. 14. Como consequência, não se aplicam os precedentes supracitados ao caso concreto, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação necessários para a concessão do efeito suspensivo pretendido (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). Dispositivo 15. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 16. Comunique-se à 2a Vara Cível do Gama, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 18. Oportunamente, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 11 de abril de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro